Tribunal: TJDFT
Processo: 0000056-86.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000056-86.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 26679876, determinou-se a remessa dos autos à Contadoria Judicial para retificação das planilhas de ID: 20051095, relativas a CLÁUDIO CEZAR CAIXETA CRUZ, CLEIDY TELES DA CRUZ KURIKI, CLEUCYO MEIRA TAVARES, DALVA MARIA GONZAGA, DALVA MARIA DE OLIVEIRA, DALZINETE DE SOUSA FERREIRA e DANIEL BATISTA MELO. No ID: 27455139, constam os cálculos judiciais. Intimem-se as partes para se manifestarem quanto aos cálculos judiciais e ao ofício de ID: 27206112. Brasília, 17 de setembro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador